Tribunal: STF
Processo: Rcl 61517
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Buser Brasil Tecnologia Ltda. alega ter o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no Processo n. 5027566-06.2018.4.04.7000.



    Narra ter o recurso extraordinário em questão sido, inicialmente, admitido por meio de decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prolatada em 9.6.2023. Contudo, após sucessão de mandatos na vice-presidência, o atual ocupante do cargo tornou, de ofício, sem efeito a decisão anterior e inadmitiu o apelo.



    Sustenta ocorrida usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, com a admissão do recurso extraordinário, inaugurou-se a competência deste Tribunal para apreciar aludido instrumento.



    Pede a cassação da decisão reclamada, a fim de que se dê trânsito ao recurso extraordinário em tela.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Depreende-se do art. 1029, § 5º, do CPC, que a decisão de admissão do recurso extraordinário, pelo tribunal recorrido, constitui marco de inauguração da competência jurisdicional desta Corte. Se assim o é, falece ao presidente ou ao Vice-Presidente do tribunal recorrido competência para reconsiderar decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Destaco, ainda, o art. 494 do CPC, segundo o qual, publicada a decisão, só é válido ao juiz alterá-la em casos de erro material ou como resultado de embargos de declaração, hipóteses inexistentes no caso em apreço.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, em ordem a determinar ao Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 5027566-06.2018.4.04.7000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente